Tribunal: STF
Processo: MS 37372
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – PODER GERAL DE CAUTELA – LIMITES – LIMINAR DEFERIDA. 
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Andrade Gutierrez Engenharia S.A. insurge-se contra ato omissivo do Tribunal de Contas da União, no que deixou de analisar pedido voltado à perda de eficácia, ante decurso de prazo, do acórdão nº 874/2018, mediante o qual determinada, pelo período de um ano, indisponibilidade cautelar de bens da empresa.
    Afirma encerrado em 14 de maio de 2019 o lapso temporal, considerada a data de averbação da constrição pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Sustenta ilegal a persistência da medida, aludindo aos artigos 44, § 2º, da Lei nº 8.443/1992 e 274, cabeça, do Regimento Interno do Órgão. Evoca precedentes do Supremo. Alega contrariedade ao princípio da isonomia, mencionando tratamento diverso conferido a outros particulares. Diz da inércia do Órgão de Contas em determinar a liberação, embora instado por meio de diversas petições.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da indisponibilidade de bens ou, sucessivamente, o reconhecimento da perda de eficácia. No mérito, busca a cessação da medida. Postula seja determinada, à autoridade coatora, expedição de ofícios a órgãos de registro, para levantamento da constrição.
    Por meio da petição/STF nº 73.246/2020, apresenta memorial reiterando o pedido de providência acauteladora.
    2. Observem o disposto no artigo 44, § 2º, da Lei nº 8.443/1992, a versar a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União:
    Art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará, cautelarmente, o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento.
    [...]
    § 2º Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o Tribunal, sem prejuízo das medidas previstas nos arts. 60 e 61 desta Lei, decretar, por prazo não superior a um ano, a indisponibilidade de bens do responsável, tantos quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em apuração.
    No mesmo sentido é a dicção do artigo 274 do Regimento Interno do Órgão:
    Art. 274. Nas mesmas circunstâncias do artigo anterior, poderá o Plenário, sem prejuízo das medidas previstas nos arts. 270 e 275, decretar, por prazo não superior a um ano, a indisponibilidade de bens do responsável, tantos quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em apuração, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei nº 8.443, de 1992. 
    Além de ter-se ato a envolver particular, a restrição foi determinada em 25 de abril de 2018 – acórdão nº 874/2018. Conforme relatório emitido pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, juntado à petição inicial, permanece a constrição.
    Surge relevante a causa de pedir atinente ao decurso de prazo.
    3. Defiro a liminar, autorizando a livre movimentação dos bens da impetrante tornados indisponíveis em decorrência do acórdão nº 874/2018 do Tribunal de Contas da União, que deverá cientificar os órgãos de registro.
    4. Ouçam o impetrado e deem ciência à Advocacia-Geral da União, observado o artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 12.016/2009.
    5. Após, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 12 do mesmo diploma.
    6. Publiquem.
Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator